Tribunal: STF
Processo: ARE 896933
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO. LEI ESTADUAL Nº 9.627/1984. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. QUESTÃO RELATIVA A PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. Para se chegar à conclusão pretendida pela parte agravante, seria imprescindível uma nova análise da legislação infraconstitucional pertinente, procedimento que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. Incide, na hipótese, a Súmula 280/STF. 



    2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da questão discutida (RE 598.365, Rel. Min. Ayres Britto), relativa ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais, por restringir-se a tema infraconstitucional. 



    3. O art. 543-A, § 5º, do CPC, bem como os arts. 326 e 327 do RI/STF, dispõe que a decisão desta Corte quanto à inexistência de repercussão geral valerá para todos os casos que versem sobre questão idêntica. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.